Tribunal: TJBA
Processo: 0516778-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0516778-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, LEANDRO TOURINHO DANTAS, EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: JOHNSON BARRETO FIGUEREDO JUNIOR e outros (4)

Advogado(s): ADILMA DA SILVA GONCALVES

APELAÇ
ÃO.

AÇÃO
ORDINÁRIA
DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO
FAZER C/C TUTELA
ANTECIPADA.

SENTENÇA

DE

PROCEDÊNCIA PARCIAL.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, REFERENTE AO EXCEDENTE DE MENSALIDADE A PARTIR DE 2016; RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE A PAGAR O VALOR DE
R$
7
.000,00 (SE
TE
MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

INCONFORMISMO.

TESE

RECURSAL.

EXCEDENTE DA MENSALIDADE, NÃO REPASSADO PELO FIES E CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ RESPONSABILIDADE DO ALUNO NESSES CASOS. INSUBSISTÊNCIA.

LIMITAÇÃO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO 15/2018 DO FNDE. CONTRATOS FIRMADOS ATÉ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 TEM POR
VALOR MÁXIMO DE FINANCIAMENTO, NO ÂMBITO DO FIES, O VALOR DE
R$ 42.983,70 (QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS), NÃO PODENDO SER COBRADO DOS ALUNOS QUALQUER DIFERENÇA QUE EXCEDA ESSE TETO (
RESOLUÇÃO CG-FIES 16 DE 30 DE JANEIRO DE 2018, ART. 1º
). CLÁUSULA 7ª ABUSIVA.
DANOS MORAIS
INEXISTENTES. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA
REFO
RMADA.
APELO
PROVIDO
EM PARTE
.

1.
O
s contratos formalizados até o 2º semestre de 2016, cujo teto de financiamento é limitado a R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), não geram um saldo a ser pago pelos estudantes, quando o valor da semestralidade for superior à referida marca – inteligência do
art. 1º
da
Resolução CG-FIES 16 de 30 de janeiro de 2018
.

2.
O contrato de
prestação de serviço educacional, firmado entre as partes data de 2014. Estando ele
em desconformidade com a norma vigente, sua cláusula 7ª, que estabelece ser de responsabilidade do aluno o pagamento pelo excedente, é abusiva e nula.

3.
A cobrança, levada a efeito, não negativou os dados cadastrais dos apelados, tampouco os impediu de realizarem suas matrículas ou de ingressarem nos átrios da faculdade. Mero dissabor,
pois
não teve o condão de manchar qualquer dos atributos da personalidade dos discentes. Dano moral inexistente.

4.
Sentença reformada, apenas para decotar da condenação os danos morais arbitrados, na origem
.

5. APELO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrante
s da
Q
uarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos, em
DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
30 de abril de 2024.